Tribunal: TJMT
Processo: 0001482-05.2007.8.11.0018
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001482-05.2007.8.11.0018
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Paulo Marcondes de Oliveira (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Samuel Gregorio (VÍTIMA), SAMUEL GRIGORIO - CPF: 311.356.331-34 (VÍTIMA), PAULO MARCONDES DE OLIVEIRA (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO – 1. ALMEJADA A IMPRONÚNCIA – TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI – 2. PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS ACERCA DO EMPREGO DE
MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
QUE NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – APRECIAÇÃO EXAURIENTE DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413,
caput
, e §1.º, do CPP, revela-se incabível a impronúncia, máxime quando os autos revelam pluralidade de versões acerca da dinâmica dos fatos, devendo o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.º, XXXVIII, “
c
”, da CF/88].

2.

Consoante a redação do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela TCCR/TJMT, na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, como ocorre
in casu
, devidamente fundamentadas e individualizadas entre si, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri,

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

PAULO MARCONDES DE OLIVEIRA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
PAULO MARCONDES DE OLIVEIRA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara/MT que, nos autos da ação penal n.º 0001482-05.2007.8.11.0018, o
pronunciou
pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal [
tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
], a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais vistas no ID 172556758, insurge-se a i. Defesa em face da r. decisão de pronúncia pretendendo a
impronúncia
, reputando insuficiente o acervo probatório; secundado pelo o
afastamento das qualificadoras declaradas na pronúncia
, arguindo serem manifestamente improcedentes,

Nas contrarrazões vistas no
ID 172556761 o Ministério Público pugna pelo não provimento do
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o MM. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 172556762.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso em sentido estrito, no parecer de ID 178078656.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 172556759), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela defesa técnica do réu
PAULO MARCONDES DE OLIVEIRA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a incoativa ministerial que, no dia 07 de outubro de 2006, por volta das 22h00min, na fazenda Rio Mutuca, no munícipio de Juara/MT, o recorrente
PAULO MARCONDES DE OLIVEIRA
, agindo por motivo fútil e por meio de emboscada, efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima
Samuel Gregário
, não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Por este fato, o recorrente foi pronunciado, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri, e se insurge nos termos relatados.

1.
Da almejada impronúncia:

Malgrado o descontentamento da i. defesa técnica do recorrente diante da decisão impugnada, após analisar detidamente o acervo probatório que instrui os autos, verifico que não prospera a tese referente à insuficiência de provas idôneas e aptas a embasar o seu pronunciamento ao Júri Popular.

A pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
de autoria
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

Como se sabe, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de suspeita
e admissibilidade das imputações [
materialidade
e existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime], porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

No que tange a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Partindo dessas premissas, resta evidente que
a pretensão recursal não faz
jus
à acolhida
quando a
materialidade delitiva
se encontra delineada nos autos, consubstanciada nos elementos cognitivos colhidos no curso de ambas as fases da persecução penal, a exemplo do boletim de ocorrência de ID 172556706 - Pág. 9, do laudo pericial de ID 172556706 – Pág. 13/16, e nas declarações perante a autoridade policial em juízo.

As demais das provas testemunhais angariadas na fase policial e na primeira etapa em juízo, além de demonstrarem a efetiva ocorrência material do crime, também fornecem
indícios de autoria
.

Cumpre destacar as declarações apresentadas pela testemunha
Juvenil Lopes dos Santos
, confirmando que a vítima chegou a sua residência alveja e enquanto o mesmo providenciava veículo para o socorro médico da vítima a mesma lhe afirmou que foi o réu que efetuou os disparos. Afirmou também que no dia seguinte foi ao local dos fatos e localizou numa mata próxima a porteira duas garrafas de bebidas alcóolicas e várias bitucas de cigarro.

O relato de
Valdecir de Carvalho,
o mesmo afirmou que socorreu a vítima e levou até a casa de Juvenil buscando auxílio médico, disse acreditar que o motivo do crime foi o fato de uma cozinheira que trabalhava na fazenda ter rejeitado amorosamente o réu e que a mesma se envolveu com a vítima, causando ciúmes no acusado.

A narrativa da vítima
Samuel Gregório
perante a autoridade policial evidencia que por volta das 22h30 levou sua cozinheira até a casa dos pais que ficava cerca de 20 (vinte) quilômetros de distância da Fazenda Rio Mutuca, o mesmo informa que ao retornar foi repentinamente atingido por um tiro de arma de fogo, nesse instante, Samuel gritou para a pessoa que estava atirando nele, a qual estava escondida atrás de uma moita, no entanto, sem motivo, a pessoa disparou novamente e fugiu. Samuel Gregório reconheceu a pessoa que disparou, ele era o recorrente.

Neste contexto, a despeito dos argumentos defensivos, não há como concluir pela pronta inexistência de indícios suficientes de autoria, porquanto as contradições existentes entre as declarações do réu e os demais elementos de convicção, notadamente a narrativa da vítima e as versões sustentadas pelas testemunhas, eivam de incerteza a alegação do recorrente de que não se envolveu no ilícito.

Frisa-se que, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

Tanto é assim que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CERTEZA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DO ANIMUS NECANDI. PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A jurisprudência majoritária desta Corte de Justiça é de
que a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da inicial acusatória e que o art. 413 do Código de Processo Penal exige tão somente a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria.

O animus necandi só pode ser afastado quando manifestamente improcedente.
[...].”
(STJ – REsp 1840262/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 10/08/2020). Grifei.

Por oportuno, devo consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente, diferentemente, apenas se confirma a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que o acusado pode ter tentado ceifar a vida da vítima.

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, e
subsistindo lastro probatório mínimo da acusação autorizador da pronúncia, nos termos que dispõe o art. 413 do CPP, e
não demonstrada de forma induvidosa a tese defensiva acerca da negativa da autoria, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger dentre elas a mais verossímil, sob pena deste e. Sodalício usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Com essas considerações, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, insculpido no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c”, está
fadado ao insucesso tanto o pleito de impronúncia, quanto aquele desclassificatório
, porquanto o que se reclama nesta fase processual é a prova da existência
do crime e indícios suficientes de autoria ou participação,
nos termos do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, elementos devidamente presentes na hipótese, assazes à mantença da pronúncia e consequente submissão do acusado ao juízo natural da causa, que é o e. Tribunal do Júri

2.
Da exclusão das qualificadoras:

Subsidiariamente, o recorrente postula o
decote das qualificadoras
descritas na denúncia, cuja procedência fora reconhecida na decisão de pronúncia.

Sobre o tema,
a jurisprudência é uníssona em afirmar que as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia só podem ser afastadas quando se mostrarem manifestamente improcedentes, descabidas de plano, e, portanto, sem qualquer apoio nos autos. Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, caso contrário, cabe ao juízo submetê-las à apreciação do eg. Tribunal do Júri.

Por sinal, trata-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.º 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Todavia, como dito, vê-se que os argumentos esposados na denúncia acerca do
motivo fútil
foram acatados, tendo o d. magistrado
a quo
acolhido a tese de que

“há
indícios de que a motivação do crime teria ocorrido supostamente por intenso ciúme do recorrente em relação à cozinheira da Fazenda Rio Mutuca, o que levou a desejar tirar a vida da vítima” sic
ID

172556761 - Pág. 5.

Conquanto a i. Defesa sustente em suas razões recursais que é parco o acervo probatório dos autos, não se olvida que, no caso concreto foi ponderada

que não há nos autos qualquer comprovação de que o acusado e a cozinheira mantinham algum tipo de relacionamento, que pudesse suscitar ciúmes por parte do réu.

E, como se sabe, uma vez verificados os
indícios suficientes
de que a situação fática, objetivamente falando, pode denotar contexto de futilidade,
não cabe ao julgador togado, subjetivamente, emitir juízo de valor
para declarar se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a
banalidade
e
insignificância
que caracterizam o motivo fútil, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Nesse sentido,
“não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que
o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018) – destaquei.

No que se refere ao emprego de
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, vê-se que o respectivo tipo penal derivado foi imputado na incoativa ministerial e mantido na decisão de pronúncia em razão do
modus operandi
utilizado no crime,
“Quanto à emboscada, também não há margem para dúvidas, já que o recorrente se escondeu próximo à porteira da Fazenda Rio Mutuca, aguardando a chegada da vítima para realizar o ataque” sic
ID 172556761 - Pág. 5
.

Nesse ponto, as peculiaridades do caso concreto ratificam a possível incidência da qualificadora, notadamente os detalhes apontados nas declarações da vítima e das testemunhas da acusação, dando conta da atuação do réu
Paulo Marcondes de Oliveira
.

Pondera-se também, a título de reforço argumentativo, a superioridade numérica dos envolvidos, havendo notícia de que o réu estava em uma moita aguardando a vítima, ao passo que a vítima se fazia sozinha e abrindo a porteira, quando avistou um bilhete com seu nome escrito e ao abrir a porteira foi atingido por um disparo de arma de fogo, onde avistou o autor do disparo, a vítima pediu que o mesmo não atirasse novamente; circunstancias que, concatenadas, permitem concluir que a vítima teve sua defesa impossibilitada, ou ao menos dificultada, com a abordagem do acusado.

Por conseguinte, evidenciada como factível a procedência das qualificadoras descritas na denúncia e mantidas na r. decisão de pronúncia, a análise exauriente quanto à efetiva presença do mencionado tipo penal derivado compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo suas íntimas convicções,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

3. Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo réu
PAULO MARCONDES DE OLIVEIRA
mantendo incólume

a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara/MT nos autos da ação penal n.º 0001482-05.2007.8.11.0018.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023